Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709026-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA E VIOLAÇÃO À NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. REDISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa na decisão sobre compensação que é frequentemente acolhida neste Tribunal. 2. Não alegar compensação na impugnação não implica impossibilidade de o magistrado reconhecê-la, diante da indisponibilidade do interesse público, até porque na fase de conhecimento, o efeito material da revelia não se aplica à Fazenda Pública. Decisão extra petita não caracterizada. 3. É possível a compensação das perdas salariais decorrentes do Plano Collor de 84,32% com os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 9o, 139, inciso IX, 141, 373, inciso II, 492, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, 932, parágrafo único, 1.017, §3o, todos do CPC; e 368, 369 e 884, todos do Código Civil, afirmando ser incabível a compensação dos percentuais concedidos a título de perdas inflacionárias com os reajustes posteriores concedidos à categoria da recorrente, bem como a limitação temporal da condenação a 23/7/1990, sob pena de violação ao direito adquirido e à coisa julgada. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 9o, 139, inciso IX, 141, 373, inciso II, 492, 505, caput, 507, 508, 509, §4o, 535, inciso VI, 932, parágrafo único, 1.017, §3o, todos do CPC; e 368, 369 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009